Tribunal: TJDFT
Processo: 0721907-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. CONFLITO DE GARANTIAS. PERFIL DE OCORRÊNCIAS POLICIAIS. REMOÇÃO. REQUISITOS. AUSENTES.
I – Para a concessão da tutela de urgência, o interessado deve apresentar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
II – Diante de um conflito aparente entre garantias constitucionais, o intérprete deve sopesar os interesses em discussão, dando prevalência àquele que, segundo as circunstâncias jurídicas e reais existentes, revela-se mais justo, que, na hipótese, é, em princípio, o direito de expressão, de comunicação e de informação, porque não se revelou abusivo ou falso.
III – Não havendo indícios de que os perfis nominais sejam falsos, não há razões para se impor a obrigação de apresentar dados dos usuários apontados, porquanto já perfeitamente identificáveis pelo interessado.
IV – Negou-se provimento ao recurso.